Tribunal: CARF
Processo: 11080.729131/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729131/2018-83
ACÓRDÃO
1302-007.207 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
(VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. STF. DECISÃO
DEFINITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento de recursos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
é obrigatória a reprodução da decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939,
que seguiu a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de
março de 2015, cuja tese firmada foi pela inconstitucionalidade da multa
isolada
decorrente
de
compensação
não
homologada,
desfecho
igualmente observado em decisão definitiva plenária dada pela Suprema
Corte em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.207 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729131/2018-83
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 1a Turma
da DRJ02, que não conheceu da impugnação apresentada pela contribuinte, por ser esta
intempestiva, mantendo a exigência de ofício da multa isolada de que trata o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996.
Em sede do recurso em apreço, a Recorrente argumenta pela suspensão e
sobrestamento do presente feito até o julgamento do processo no 10166.904101/2017-79, em
razão da prejudicialidade do tema nele decidido, em virtude da natureza acessória da multa
isolada por compensação não homologada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n° 796939, firmando a
seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos artigos 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105/2015 (Código de Processo Civil), sendo, assim, de reprodução obrigatória pelos
conselheiros em suas decisões (artigo 99 da Portaria MF no 1.634/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF).
Concomitantemente, a Suprema Corte concluiu o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4.905, declarando igualmente inconstitucional a referida multa, nos
termos do dispositivo a seguir colacionado:
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista a
revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o
pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.207 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729131/2018-83
3
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Então, nos termos do artigo 99 do RICARF, afasta-se a aplicação do dispositivo legal
declarado inconstitucional em decisão definitiva plenária do STF em sede da ADI 4.905.
Entendo prejudicadas as demais alegações da Recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a
exigência.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 97
DF CARF MF
Original